Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. FIXAÇÃO DE VISITAS DO GENITOR AOS FILHOS. SUPERVISÃO DE UM TERCEIRO DE CONFIANÇA DA GENITORA. PEDIDO DO PERÍODO DE VISITAS SEMANAL PARA QUINZENAL. NOTÍCIA DE AGRESSÃO CONTRA OS FILHOS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para conceder a guarda provisória dos menores à genitora e fixar as visitas do pai a seus filhos, sob supervisão de um terceiro de confiança da genitora, semanalmente, uma semana aos sábados, outra semana aos domingos, das 14h00 até às 18h00, em local a ser previamente informado à genitora dos menores.
2. Os documentos policiais anexados pela agravante relatam supostos maus tratos praticados pelo agravado contra seu filho, menor com 12 anos de idade. 2.1. No entanto, a dinâmica dos fatos não está devidamente esclarecida, tal como afirmado pelo juízo agravado, não sendo possível aferir, por ora, se a lesão provocada no menor foi intencional ou acidental.
3. Apesar dos temores manifestados pela agravante, a segregação de pai e filhos não se justifica neste momento processual.
4. Não se olvide que o caso concreto demanda a adoção de medidas para impedir a repetição da agressão realizada contra o menor. 4.1. Nesta esteira, o juízo agravado deferiu a guarda unilateral à genitora, bem como determinou que as visitas do pai a seus filhos sejam sempre supervisionadas por alguém de confiança da agravante.
5. Esta medida se revela apta, por ora, a alcançar o fim almejado, qual seja a segurança dos menores. 5.1. Com efeito, foram respeitados os limites do caso em tela, o qual envolve questão grave, sem inviabilizar o estreitamento dos laços afetivos entre pai e filhos.
6. Como sabido, a convivência paterna é sempre recomendável para o saudável desenvolvimento de uma criança, sendo aconselhável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se as visitas paternas aos filhos devem ou não ser mantidas. 6.1. Tudo isso em nome do princípio do melhor interesse da criança, que deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade.
7. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. 7.1. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
8. Recurso improvido.